Tribunal: TJDFT
Processo: 0005957-60.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESENTES REQUISITOS. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia em proveito próprio, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
2. Em alguns casos específicos, os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo.
3. No caso em análise, foi apreendida apenas 01 (uma) munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta do agente.
4. Dado parcial provimento ao recurso, eis que afastada a tipicidade do crime de posse de uma munição.